Tribunal: TJMT
Processo: 0007597-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0007597-84.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Pedido de Reconsideração formulado por Izauro Mateus da Silva, Lilian Graciele dos Santos Mateus e empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME com o intuito de afastar a multa aplicada no Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno por eles interposto.
De início, comporta registrar que na decisão de Id. 38574977, dei provimento ao recurso de Apelação interposto pelos Requerentes, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.
Os Peticionantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração alegando que a decisão restou omissa porque não analisei preliminar arguida nas contrarrazões do apelo.
O Recurso Aclaratório foi rejeitado pelo fato de que a decisão tida como omissa e transcrita pelos Recorrentes/Peticionantes fora proferida em outro recurso, qual seja o RAC n.o 0047290-51.2013.8.11.0041. (Id. 4274860).
Cientes da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, porque alegaram omissão em decisão proferida em outro feito, os Requerentes interpuseram Recurso de Agravo Interno.
Na sessão realizada em 12/08/2020, a Câmara, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno por eles interposto. Primeiro, por ofensa ao princípio da dialeticidade, já que o Recurso, mais uma vez, não atacou a decisão proferida neste processo e sim no RAC n.o 0047290-51.2013.8.11.0041.
Segundo, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual, conforme consta no Acórdão, impede a interposição cumulativa de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório.
No caso, além de os Peticionantes terem interposto o Agravo Interno, cujo acórdão deu azo a este pedido de reconsideração, também interpuseram Recurso de Agravo Interno no RAC n.o 0047290-51.2013.8.11.0041 atacando a decisão ali proferida. Ou seja, os Peticionantes interpuseram dois recursos de Agravo Interno objetivando a reforma de uma única decisão, qual seja: aquela proferida no RAC n.o 0047290-51.2013.8.11.0041.
Assim, pelo fato de o Recurso de Agravo Interno aqui interposto, ser manifestamente inadmissível, tano por ofensa ao princípio da dialeticidade, quanto por afrontar ao princípio da unirrecorribilidade, aos Peticionantes foi imposta a multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.
No Pedido de Reconsideração, os Requerentes alegam que no Acórdão foi aplicada a multa, porque esta Relatora considerou o Agravo Interno inadmissível por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
Segundo entendem, não há falar em ofensa ao citado princípio, porque foi omitido que nos feitos foram proferidas decisões distintas, quando os processos sequer estavam associados.
Concluem que “sendo decisões distintas não cabe a aplicação de multa, sendo que o julgamento deveria ter ocorrido de única forma e em ambos feitos ser proferida a mesma decisão, não bastando ser semelhante, mas sim literalmente a mesma decisão, o que não ocorreu nos autos.”
Assim, requer que seja sanada a omissão apontada e reconsiderado o Acórdão.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O pedido de reconsideração que tem como objeto Acórdão constitui de erro grosseiro que, por sua vez, impede a incidência do princípio da fungibilidade.
Com efeito, a fungibilidade somente pode ser empregada quando há “dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, aquela que resulta da existência de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do ato” (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, in Direito Processual Civil Esquematizado, 5a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015).
Assim, este pedido não atende ao requisito mínimo para análise das teses nele expostas.
Aliás, “a jurisprudência do STJ está assentada no sentido da impossibilidade de se conhecer Petição com Pedido de reconsideração manejado contra decisão colegiada, por se tratar de erro grosseiro. (RCD no REsp 1825783/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020).
Diante do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora